Tribunal: TJES
Processo: 5006396-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006396-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de rescisão contratual ajuizada por consumidora que contratou tratamento odontológico financiado por cartão de crédito, alegando pagamento em duplicidade de fatura em setembro/2023, sem estorno ou abatimento em fatura subsequente, e cobrança indevida acrescida de encargos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, declarar a inexistência do débito, determinar a restituição de valores pagos e condenar as rés em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a administradora de cartão de crédito é responsável por cobrança indevida decorrente de falha em processar corretamente pagamento em duplicidade efetuado pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento duplicado é fato incontroverso. A responsabilidade da administradora decorre da ausência de estorno ou compensação do valor excedente, gerando cobrança indevida e encargos moratórios.

4. Restou configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$3.000,00, mostra-se proporcional e não deve ser alterado, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A administradora de cartão de crédito responde por cobrança indevida decorrente da falha em estornar ou abater valor pago em duplicidade pelo consumidor. A cobrança indevida, somada à inércia na solução administrativa, configura dano moral indenizável.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006396-36.2024.8.08.0011

RECORRENTE: CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: TEREZINHA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação de rescisão contratual ajuizada por consumidora que contratou tratamento odontológico financiado por cartão de crédito, alegando pagamento em duplicidade de fatura em setembro/2023, sem estorno ou abatimento em fatura subsequente, e cobrança indevida acrescida de encargos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, declarar a inexistência do débito, determinar a restituição de valores pagos e condenar as rés em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a administradora de cartão de crédito é responsável por cobrança indevida decorrente de falha em processar corretamente pagamento em duplicidade efetuado pela consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento duplicado é fato incontroverso. A responsabilidade da administradora decorre da ausência de estorno ou compensação do valor excedente, gerando cobrança indevida e encargos moratórios.

4. Restou configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.

5. O valor fixado a título de dano moral, no montante de R$3.000,00, mostra-se proporcional e não deve ser alterado, conforme Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“A administradora de cartão de crédito responde por cobrança indevida decorrente da falha em estornar ou abater valor pago em duplicidade pelo consumidor. A cobrança indevida, somada à inércia na solução administrativa, configura dano moral indenizável.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão Contratual
movida por
TEREZINHA DA SILVA
em face de
KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
e
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que para custear um tratamento odontológico, contratou um cartão de crédito administrado pela segunda requerida. Alega que, por equívoco, realizou o pagamento em duplicidade da fatura com vencimento em setembro de 2023. Sustenta que a administradora não realizou o estorno do valor pago a maior nem o abateu na fatura subsequente, passando a cobrar o débito de outubro/2023 acrescido de juros e encargos. Requer, assim, a rescisão do contrato, a restituição de valores e indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 12837679..

Sobreveio sentença (ID 12837686), com o seguinte dispositivo:

Isto posto,
JULGO procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECRETAR
a rescisão do contrato de serviços de odontologia e financiamento então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

DECLARAR
a inexistência de débitos atribuídos à autora pelas rés relacionados aos negócios em debate nos autos, como de rigor;

CONDENAR
as rés a suspenderem o a exigibilidade dos contratos objetos dos autos, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00;

CONDENAR
as rés solidariamente a restituírem o valor de R$ 4.718,60 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação (23/07/2024) com aplicação do IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora que deve ser considerada da última citação (23/07/2024) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária, conforme disposições do art. 406 §1º do CC;

CONDENAR
as rés solidariamente a

pagarem o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da última citação realizada (23/07/2024) em diante pela Taxa Selic.

Ficam as rés cientes das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE.

Irresignada, a CREDZ ADMINISTRADORA (ID 12837696), aduzindo a ausência de responsabilidade pelos fatos noticiados na inicial. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 12837711), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido pela requerida, ID 12837697.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da administradora de cartão de crédito pelos desdobramentos de um pagamento de fatura em duplicidade, realizado pela consumidora.

Embora o fato gerador da controvérsia tenha sido um ato da autora – o pagamento em duplicidade da fatura de setembro de 2023, conforme comprovantes de ID 12837179 –, a responsabilidade da recorrente emerge da sua conduta subsequente. O cerne da questão não é o pagamento em si, mas a falha da administradora em gerir adequadamente essa situação.

Importante registrar que, embora a petição inicial também mencione a insatisfação da consumidora com o tratamento odontológico prestado pela primeira requerida (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA), a falha de serviço que fundamenta a condenação da ora recorrente é distinta e autônoma. A controvérsia central, no que tange à administradora do cartão, não reside na qualidade do serviço dentário, mas sim na gestão do pagamento em duplicidade, diferenciando-se de outras demandas que possam envolver as mesmas partes com foco no resultado do tratamento.

Ao receber um valor a maior, cabia à instituição financeira, como prestadora de um serviço que se espera eficiente e seguro, creditar o valor excedente na fatura subsequente (outubro/2023), abatendo-o do saldo devedor. Contudo, não foi o que ocorreu. A recorrente apenas deixou de realizar o abatimento automático do crédito, como passou a cobrar a fatura de outubro integralmente, acrescida de juros e encargos moratórios, tratando a consumidora como inadimplente.

Tal conduta configura nítida falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A consumidora, mesmo tendo pago valor superior ao devido, viu-se em uma situação de débito crescente, sendo compelida a buscar a solução do problema administrativamente, via PROCON (ID 12837174), sem, contudo, obter êxito, o que a forçou a buscar a tutela jurisdicional.

O transtorno vivenciado pela autora ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano. A ineficiência da ré em resolver uma questão simples de crédito e débito, gerando cobranças indevidas e a incerteza sobre sua situação financeira, caracteriza o dano moral.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)